Tribunal: TJES
Processo: 0008384-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008384-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA LOURENCO FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente, na qual a autora impugnou a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), alegando desconhecer as assinaturas constantes no contrato. O juízo de origem rejeitou o pedido autoral, reconhecendo a validade da contratação, mas indeferiu a produção de prova pericial requerida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a improcedência da ação enfrentou a negativa de contratação e alegação de não autenticidade de assinatura do contrato pela autora; e (ii) estabelecer houve inobservância da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 e se tal inquina a sentença de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, apresentada pela consumidora, transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade, conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 (REsp n.º 1.846.649/MA).

O indeferimento da prova pericial requerida para comprovação da autenticidade da assinatura (a rogo) viola o devido processo legal, eis que dita prova era essencial ao julgamento da lide e viabilizaria a observância da inversão do ônus probatório prevista no Código de Processo Civil (arts. 6º, 369 e 429, II).

A sentença de improcedência, proferida sem a realização da prova necessária para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença declarada nula, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia datiloscópica e novo julgamento. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade, cabendo ao magistrado garantir a produção da prova necessária à solução do litígio, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

A inobservância da tese vinculante firmada no Tema 1.061 do STJ acarreta nulidade do julgamento por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008384-08.2020.8.08.0048

APELANTE:
ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela ora autora ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA contra sentença de fls. 283/287, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO PAN S.A., condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões de fls. 293/310, aduz a apelante que a sentença está eivada de vício de nulidade por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, argumentou que a sentença merece reforma, vez que o ônus da prova deveria recair sobre o banco.

O banco apelado apresentou contrarrazões recursais em fls. 313/336. Apresentou impugnação à justiça gratuita. Preliminarmente, apontou ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. Quanto ao mérito, defendeu a validade da contratação e a inexistência de danos morais na hipótese e pugnou pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
rejeitou o pedido autoral por entender estar comprovada a contratação do cartão de crédito consignado – RMC - , conforme instrumento acostado às fls. 138/140, datado de 22/03/2016, firmado a rogo pela ora autora e subscrito por duas testemunhas.

Consignou-se no julgamento que, apesar de não haver nos autos prova da utilização do cartão, inexistia questionamento acerca de eventual vício nas cláusulas contratuais celebradas, pelo que reputou que a hipótese contemplava adesão válida à forma de pagamento do consignado.

Ocorre que, após a juntada do instrumento contratual, a ora autora e aqui apelante impugnou as assinaturas e afirmando desconhecer as testemunhas, negando mais uma vez a contratação.

Diante disso, entendo que cabia ao banco a prova da autenticidade da assinatura da consumidora, fato este que sequer foi aventado no julgamento sob análise.

Tal interpretação é a que melhor se alinha com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

Não se ignora que o banco requereu nos autos a realização da referida perícia (fl. 254), a qual foi indeferida pelo magistrado
a quo
em fls. 263/264, nos seguintes termos:

“
A perícia datiloscópica pleiteada pela ré é desnecessária ao deslinde da causa, pois o ponto controverso chave é a validade, do ponto de vista legal, do contrato que originou as cobranças, o que independe da comprovação de se a assinatura digital foi ou não firmada pela própria autora.
”

Veja-se que, além do indeferimento ter se baseado em premissa de que a discussão dos autos seria sobre a validade da contratação e a sentença ter adotado premissa oposta de que o debate seria sobre a sua existência, o fato é que a rejeição do pedido autoral sem a realização da referida prova viola o devido processo legal.

Portanto, ante o julgamento sem o cumprimento efetivo da inversão do ônus probatório, em total inobservância ao Tema 1.061, evidencia-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção da prova necessária à refutação da alegação de fraude.

Ante o exposto, aplicando a tese vinculante do C. STJ – Tema 1.061 - declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para determinação da perícia requerida à fl. 254 e novo julgamento. Ainda, dou por prejudicada a apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.